Tribunal: TCU
Processo: 019.415/2007-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração, interposto contra acórdão que julgou contas irregulares e aplicou multa, ao apreciar prestação de contas anuais de universidade relativa ao exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Ulysses Fagundes Neto, ex-reitor da Universidade Federal de São Paulo, contra o Acórdão 921/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares e lhe aplicou multa, ao apreciar a prestação de contas anuais da universidade relativa ao exercício de 2006. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar o subitem 9.3 do acórdão recorrido, no sentido de reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.